Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, E DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 833, XI CPC. ART. I, II, III e IV 38, I, II, III e IV da LEI 9.096/1995. IMPENHORABILIDADE. DEMAIS VERBAS. PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora do faturamento do executado. 1.1. Nas razões do agravo de instrumento, o recorrente pleiteia antecipação da tutela recursal para determinar de imediato a penhora de 30% dos repasses pertencentes ao agravado. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar a penhora de 30% dos repasses dos créditos sobre as arrecadações e demais recursos elencados no Estatuto do PT, até o limite do débito exequendo.
2. Nos termos do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político. 2.1. Diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995). 2.2. Jurisprudência: “(...) Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021).
3. A documentação apresentada pelo partido demonstra que a parte agravada já possui penhora de valores não oriundos do Fundo Partidário decorrentes de outras ações de execução, e, portanto, uma nova penhora poderia comprometer a própria existência da agremiação. Ou seja, existem recursos não protegidos pela impenhorabilidade. 3.1. O fato de existirem poucos recursos a serem penhorados não torna, por si só, a medida inócua, visto que é de melhor proveito ao credor receber alguma quantia a nada. 3.2. Tendo em vista o montante já comprometido por outras penhoras, o percentual de 10% é adequado para deferimento no caso, para, aos poucos, suprir a dívida sem comprometimento excessivo do devedor. 3.3. Precedente da Casa: “2. A impenhorabilidade de recursos partidários limita-se àqueles oriundos do Fundo Partidário. Outras receitas diversas do partido, tais como as originárias de doações e de vendas de materiais de campanha, podem ser penhoradas livremente, sendo possível a penhora mensal de percentual das receitas dessa natureza, por aplicação analógica do art. 866, do CPC, observado percentual de desconto não comprometa o desempenho das atividades partidárias.” (07486836020208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/10/2021).
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. 4.1. Agravo interno prejudicado.